Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-40.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801089-40.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NAATE MORAES SOUSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2° DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO FIXADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF. PAGAMENTO POR MEIO DE RPV, INEXISTENCIA DE CONTA VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação na Comarca de Belém. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata de recurso de Apelação Cível movido por Município de Parauapebas em face de sentença prolatada pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nº 0801089-40.2020.814.0040, movida por Naate Moraes Sousa.

A autora laborou para o Município de Parauapebas no cargo de professora, como servidora temporária, afirmando que não recebeu as verbas referentes aos direitos trabalhistas e valor do depósito de FGTS. Requer o pagamento de direitos trabalhistas.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, concedendo o direito a percepção de FGTS.

O Município ingressou com recurso de apelação alegando que o contrato nulo não gera direitos; prescrição bienal; requerendo o depósito em conta vinculada de FGTS.

A autora ingressou com contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo sentido de não e manifestar em causas que não envolvam interesse primário da administração.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Observo que no sistema PJE possui um equívoco no cadastramento das partes, devendo ser corrigido pela UPJ - Unidade de Processamento Judiciário adequando o Apelante, Município de Parauapebas e a Apelada, Naate Moraes Sousa.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇO.

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, pontuo que já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.

Segundo o Tribunal da Cidadania, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra especifica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento por nós esposado, como podemos ver com os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

Assim, entendo que devemos aplicar a prescrição quinquenal dos valores anteriores a propositura da ação em até cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

MÉRITO.

Entendo que se a Administração Pública necessita de contratações que não são verdadeiramente temporárias, e nem derivam de circunstâncias especiais, mas que resultam da necessidade temporária de excepcional interesse público, pelas sucessivas prorrogações de contratos que deveriam ser temporários, não pode alegar a própria torpeza, com intuito de deixar de pagar os direitos reconhecidos pela legislação.

Assim, indubitável que, por violação do art., 37, II, da CF (regra do concurso público), o contrato de trabalho em tela é nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Maior.

Fixada essa premissa, agora, o âmago da questão cinge-se ao cabimento ou não do 13º salário atrasado ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público.

No caso dos autos, a contratação foi renovada ou prorrogada por vários anos, de tal modo que aquilo que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo. Como dito anteriormente, não há nos autos informações de quando o contrato se findou.

O contrato de trabalho temporário firmado entre os litigantes, em sua gênese, obedecia ao direito administrativo, tendo, pois, nítida natureza estatutária.

Trata-se, sem dúvida, de expediente censurável e que contende com princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e, de modo particular, com a regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal).

Mas, não por isso se pode dizer que a contratação não gera efeitos jurídicos. Aceitar isso seria prestigiar e premiar aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou dignamente seu trabalho.

Nesse diapasão, quanto à verba referente ao FGTS, em recente decisão, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim,
entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público,
em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
apenas
o pagamento de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Com efeito, entendo que não merece guarida o argumento de que o RE nº 596478/RR apresentaria um fator de distinção, denominado pela doutrina de
distinguishing
, distinto ao tratado nos presentes autos. Isso porque algumas vozes sustentam a existência de um fator de distinção na gênese do recurso extraordinário citado diferente, eis que, nesse RE, teria versado apenas sobre casos em que a relação com Administração Pública era celetista.

Em verdade, compreendo que esse fator distintivo não restou ventilado nos votos cunhados pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto é assim que, pulverizando essa tese de que haveria fator de distinção diferente entres os casos tratados, os recentes julgados da Suprema Corte, em convergência com a orientação firmada no julgamento do RE nº 596.478/RR, materializam a tese por mim adotada de que o FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.
2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki.
5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 863125 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 830962 AgR, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) grifo meu.

Em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora “

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Este assunto já foi discutido e pacificado recentemente,
o
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do
REsp 1.495.146-MG
,
ocorrido em 22/02/2018
, sob a sistemática de
recurso repetitivo
, de Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

O STJ estabeleceu o
tema 905
, onde definiu que a correção monetária das condenações impostas a Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período discutido, e não mais utilizar tão somente a remuneração da caderneta de poupança. Nesse ponto, destaco que o STF entendeu que o ar
t.
1º-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09), seria inconstitucional, devendo ser analisado o período em cada caso concreto.

No caso em estudo, a condenação refere-se ao período de FGTS não recolhido do autor, limitado a cinco anos anteriores a propositura da ação, que se deu em

29/06/2020. Dessa forma, para o cálculo deve-se tão somente os valores relativos ao período após

29/06/2020.

A correção monetária dar-se-á da data que o valor foi indevidamente descontado do servidor, pois trata-se tão somente de ajustar o valor da moeda a época, para que as partes não percam valor do dinheiro. Assim, considera-se a data do dano efetivo, ou seja, a cada parte de salário descontada, aplica-se a correção da data do dano efetivo.

Súmula 43- STJ- Incide Correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Neste tema fixado o STJ entendeu que para a correção monetária deve ser aplicado índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, portanto é plenamente possível o índice aplicado pelo (INPC). No entanto, merece ressalvas, pois a decisão tema 905 determinou ainda
que
a partir de janeiro de 2001, deve ser aplicado o índice do IPCA -E, sendo este o índice mais adequado ao período questionado na presenta ação.

No julgamento do recurso repetitivo, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se a aplicação de juros da seguinte forma: Os juros de mora, no valor de 1% ao mês, na forma de capitalização simples, até julho de 2001. A partir de agosto de 2001, até junho de 2009, os juros de mora dar-se-ão na forma de 0,5% ao mês.

Sendo o entendimento
quanto aos juros de mora
, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

O início da contagem dos juros, dar-se-á a partir da citação pois se trata de violação contratual, devendo-se aplicar o art. 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947
, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrido no dia 20/09/2017
, decidiu que

sobre as parcelas remanescentes (saldo de salários e FGTS)
deve incidir o índice IPCA-E

na correção monetária do valor devido
, a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga, e
os juros de mora
devem seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança a contar da citação, em consonância ao entendimento assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Pelo exposto, os consectários devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20/09/2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RE 870.947. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II, CPC.

1- Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF (TEMA 308 e 191);

2-
O cálculo da correção monetária
, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

3-
Quanto aos juros de mora
, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73
;

4- Adequação do Acórdão nº179.990 ao entendimento do STF, com base no art. 1.040, II, do CPC, para decotar a condenação do Estado ao pagamento da multa de 20%, férias e 13º salário proporcional; bem ainda, para modulação das verbas consectárias, conforme fundamentação.

(2018.02028926-31, 190.302,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 14/05/2018, Publicado em 22/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DO FGTS. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DESSA VERBA FUNDIÁRIA E DO SALDO DE SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EM VEZ DE TRINTENÁRIA. INEXIGÍVEIS PAGAMENTOS DE OUTRAS VERBAS, TAL COMO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.
CORREÇÃO DOS ÍNDICES DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.02909344-87, 193.596,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/05/2018, Publicado em 20/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PELO ENTE MUNICIPAL. FATO INCONTROVERSO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTINDO. ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impossibilidade de ratificar o entendimento assentado pela sentença, de que o apelante não faz jus ao 13º salário pois tal verba somente seria devida em caso de vínculo empregatício pela CLT. De igual forma, não prospera a tese do município apelado, de que o pagamento do 13º salário, seria devido somente aos servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo ou em comissão, posto que os artigos 67 e 69 da Lei municipal nº 3.120/94 não faziam esta restrição. 2. As contratações de servidores temporários são regidas pelo RJU local (vínculo estatutário), logo, não se pode negar o pagamento de verba remuneratória, no caso o 13º salário (gratificação natalina), previsto no mesmo estatuto normativo, mormente quando tal vantagem pecuniária não guarda qualquer incompatibilidade com o regime de contratação por prazo determinado celebrado pela municipalidade, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, concebido para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. 3. O atraso reiterado no pagamento de verba remuneratória, tal como 13º salário, enseja em constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade. Dano moral comprovado. 4. A indenização por dano moral na espécie, além de caráter compensatório, tem função didático-pedagógica, pois como demonstrado alhures o não pagamento do 13º salário era prática comum por parte do Município de Óbidos. Dano moral presumido, em razão da supressão intencional da verba de natureza alimentar. Precedentes. Dever de indenizar configurado. 5. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral reconhecendo o direito ao 13º salário, dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, condenando o Município de Óbidos ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. A título de danos morais, acrescida de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ. O ente municipal arcará com honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado quando da liquidação desta decisão, nos termos art. 85, §4ª, II do CPC/2015.

7.
O cálculo da correção monetária
deve observar o
julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905),
julgado em 22.02.2018
, que consignou que os juros de mora, estes devem incidir da seguinte forma
: (a) percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do art. 3º Decreto nº 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e, após, (c) em correspondência com os juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 8. À unanimidade.

(2018.03420149-78, Não Informado,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/08/2018, Publicado em Não Informado(a) (
grifei
)

Por fim, cabe salientar que juros e correção monetária podem ser revistos a qualquer tempo, sendo matéria de ordem pública, afastando a alegação de preclusão.

DEPÓSITO DO FGTS

No aspecto do
depósito
dos valores de
FGTS
, concluo que o
pagamento
deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado
depósito
em conta

vinculada.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. ?RECLAMATÓRIA TRABALHISTA?. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. RENOVAÇÕES CONTÍNUAS E SUCESSIVAS POR MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. INDENIZAÇÃO. 1. Não há se falar em carência de ação quando patente o interesse de agir, tanto no viés da necessidade quanto da utilidade da intervenção judicial postulada. Igualmente não procede a impossibilidade jurídica do pedido quando inexiste vedação no ordenamento jurídico para a pretensão vindicada em juízo. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, julgado em regime de repercussão geral em 15/09/2016, reafirmou que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, todavia ressalvou a percepção do saldo de salário e do FGTS, sendo este devido por força do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por ele já declarado constitucional. 3. Tratando-se de contratação sob o regime estatutário, inexiste conta vinculada aberta em nome do servidor e, obviamente, depósitos a serem sacados, razão pela qual o ente público deve ser condenado a indenizá-lo pela quantia correspondente ao FGTS do período devido, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÕES CÍVEIS E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIDAS AS PRIMEIRAS E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 00761989320158090174 SENADOR CANEDO, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/06/2018, Senador Canedo - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 12/06/2018)”

HONORÁRIOS

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra o Município, sendo apreciado nesta ocasião recurso de apelação em que majoro os honorários ao percentual de 15% em desfavor da Fazenda Pública, portanto dentro dos parâmetros legais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NÃO CONCEDO PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau nos termos

nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Condeno a parte vencida (autor) ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), sob condição suspensiva de exigibilidade conforme art. 98 § 2º e 3º do CPC.

É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021